Tribunal: TJSP
Processo: 2196081-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
RECURSO – Apelação – Existência de pressupostos que permitem ao relator julgar desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICAL – Penhora de imóvel – Alegação de desobediência à ordem legal e de onerosidade

Ementa:
RECURSO – Apelação – Existência de pressupostos que permitem ao relator julgar desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICAL – Penhora de imóvel – Alegação de desobediência à ordem legal e de onerosidade excessiva por ser o valor do imóvel maior do que o do débito – Inadmissibilidade – Falta de indicação de outros bens na ordem legal - Inteligência do disposto no parágrafo único do art. 805 do Cód. de Proc. Civil – Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2196081-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bebedouro, em que são
agravantes WAGNER PALHARINI e MARGARETH DE FATIMA GARCIA
PALHARINI, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196081-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44836
2
VOTO No: 44836
AINT.No: 2196081-87.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Bebedouro - 1a VC
AGTES. : WAGNER PALHARINI e MARGARETH DE FATIMA GARCIA
PALHARINI
AGDO. : BANCO BRADESCO S.A.
RECURSO Apelação Existência de pressupostos que
permitem ao relator julgar desde logo
Inteligência do
disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil Caso, ademais,
em que a interposição do regimental permite ao agravante
levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICAL Penhora
de imóvel Alegação de desobediência à ordem legal e de
onerosidade excessiva por ser o valor do imóvel maior do
que o do débito Inadmissibilidade Falta de indicação de
outros bens na ordem legal - Inteligência do disposto no
parágrafo único do art. 805 do Cód. de Proc. Civil

Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento
mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo de instrumento de rejeição de impugnação a penhora
apresentada em execução por título extrajudicial.
Sustentando que não era dado ao relator decidir
monocraticamente com base no art. 932 do Cód. de Proc. Civil, asseveram os
agravantes, em reiteração, que a medida é inadequada, pois a penhora não obedeceu à
ordem de preferência legal estabelecida no art. 835 do Cód. de Proc. Civil e em que
há violação ao princípio da menor onerosidade da execução, pois “o valor de venda
do imóvel foi o DOBRO DO VALOR DO CRÉDITO PERQUIRIDO”.
Pede a agravada, em sua resposta, o improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Primeiro: o art. 932 do atual Cód. de Proc. Civil em sua
clareza meridiana permite, expressamente, ao relator “negar provimento a recurso
que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196081-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44836
3
demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Daí se concluir que seus poderes incluem o de apreciar o
próprio mérito, e não apenas o “preenchimento dos requisitos de admissibilidade”,
como pensa a agravante (o que se tira do teor de suas alegações), laborando em
palmar equívoco: fosse assim, não estaria na lei a hipótese de improcedência: “in
clarus cessat interpretatio...”.
Apenas em caso de dúvida que neste caso, repita-se, não
existiu e não existe é que seria caso, no que se refere ao recurso, de “remetê-lo ao
julgamento do órgão colegiado” (NERY & NERY, “Cód. de Proc. Civil...”, RT, 9a
ed., pág. 815, nota no 6 àquele dispositivo legal).
Não foi por outro motivo, aliás, que o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro, até, que “esta disposição permite que o relator aprecie,
inclusive, o mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente...” (2a
T., Ag. 142.320-DF; RT 738/432, RTJE 157/235, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc.
Civil...”, Saraiva, 39a ed., pág. 754, nota no 4).
Essa mesma C. Corte, de resto, e mais recentemente, deixou
claro que “um recurso 'pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível
mesmo sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Na
verdade, tem-se aí três hipóteses distintas para o relator apreciar o pleito
recursal monocraticamente. Pode ser caracterizado como manifestamente
improcedente o recurso em que a parte inconformada evidentemente não tem
razão acerca das teses que são de fácil compreensão jurídica e que não envolvem
maior complexidade argumentativa” (REsp 819.562, IDEM, ibidem), exatamente
a hipótese dos autos.
Tem-se, demais disso, e considerando-se especificamente este
caso concreto, que, com o regimental, a agravante está tendo oportunidade de ver a
decisão ser submetida ao colegiado motivo pelo qual de nenhum prejuízo se pode
queixar.
Segundo: há, na decisão, fundamentação adequada e suficiente
para a conclusão a que se chegou, isto é, manutenção da r. decisão de primeiro grau
que rejeitou a impugnação.
Assim, asseverou-se que não há nenhuma irregularidade na
penhora do imóvel, uma vez que somente a penhora de dinheiro é “prioritária”,
podendo “o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de
acordo com as circunstâncias do caso concreto” (§ 1o do art. 835 do Cód. de Proc.
Civil).
Mais ainda, que, no caso, embora os agravantes insistam em
que a ordem legal não foi respeitada, não indicaram outros bens que pudessem
substituir aquele penhorado, vale dizer, não indicaram à constrição outros que, além
de serem menos prejudiciais a seus interesses, resguardavam aqueles do agravado
exequente.
Anotou-se, por fim, que simples avaliação do bem penhorado
em valor superior ao débito não implica em excesso, já que o remanescente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196081-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44836
4
alienação deste será entregue aos agravantes executados.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Agravo de instrumento interposto contra r. decisão

proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Neyton Fantoni Júnior
que, em
execução por título extrajudicial, rejeitou impugnação.
Insistem os agravantes em que a medida é inadequada,
pois a penhora não obedeceu a ordem de preferência legal estabelecida no art.
835 do Cód. de Proc. Civil, em que há violação ao princípio da menor
onerosidade da execução, pois “o valor de venda do imóvel foi o DOBRO DO
VALOR DO CRÉDITO PERQUIRIDO”.
O recurso pode e deve ser analisado e resolvido desde logo.
Não vinga, todavia.
Anote-se, de pronto, que não há nenhuma irregularidade
na penhora do imóvel, uma vez que somente a penhora de dinheiro é
“prioritária”, podendo “o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista
no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto” (§ 1o do art. 835 do
Cód. de Proc. Civil).
No caso, embora os agravantes insistam em que a ordem
legal não foi respeitada, não indicaram outros bens que pudessem substituir
aquele penhorado, vale dizer, não indicaram à constrição outros que, além de
serem menos prejudiciais a seus interesses, resguardavam aqueles do agravado
exequente.
Tem-se, ademais, que simples avaliação do bem penhorado
em valor superior ao débito não implica em excesso, já que o remanescente da
alienação deste será entregue aos agravantes executados.
A propósito: “O desnível entre os valores do bem
penhorado e da execução, por si só, não onera injustificadamente o devedor,
tendo em conta, inclusive, que, no caso de alienação do bem, a importância
remanescente se reintegra ao patrimônio do devedor” (STJ-4a T., REsp 254.314,
Min. Sálvio de Figueiredo, j. 21.3.02, DJU 29.402 “in” THEOTONIO
NEGRÃO, Código de processo civil e legislação processual em vigor, Saraiva,
ed. 50a, nota 3 ao art. 805, p. 755).
Prosseguindo, como se sabe, a execução, em princípio, se
faz em benefício do credor, e não do devedor, sem que isso possa significar
desobediência ao princípio da menor onerosidade para esse último.
Além disso, o parágrafo único do art. 805 do Cód. de Proc.
Civil é claro ao dispor que “Ao executado que alegar ser a medida executiva
mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob
pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, do que, todavia, e
como dito, não se desincumbiram os agravantes.
Anote-se, ademais, que, como já observou o C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196081-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44836
5
Tribunal de Justiça, “qualquer penhora de bens, em princípio, pode mostrar-se
onerosa ao devedor, mas essa é uma decorrência natural da existência de uma
dívida nòa paga. O princípio da vedação à onerosidade excessiva não pode ser
convertido em uma panaceia, que leve a ima ideia de proteção absoluta do
inadimplente em face de seu credor. Alguma onerosidade é natural ao
procedimento de garantia de uma dívida, e o art. 620 do CPC destina-se apenas
a decotar exageros evidentes, perpetrados em situações nas quais uma
alternativa mais viável mostre-se clara” (STJ-3a T., REsp 1.417.531, Min. Nancy
Andrighi, j. 10.6.14, DJ 18.6.14 “in” Theotonio Negrão, “Código de processo
civil e legislação processual em vigor”, Saraiva, ed. 50a, nota 2 ao art. 805, p.
754).
Fica, pois, mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a este agravo de instrumento, que é
manifestamente improcedente.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator